Tribunal: TJSP
Processo: 2039650-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. SEGURO-GARANTIA. Conquanto esta Turma Julgadora aceite o seguro-garantia como instrumento hábil a suspender a exigibilidade do crédito fiscal, a garantia apresentada no caso em tela mostra-se inidônea a garantir a multa que pretende ver anulada. Decisão reformada.
RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. SEGURO-GARANTIA. Conquanto esta Turma Julgadora aceite o seguro-garantia como instrumento hábil a suspender a exigibilidade do crédito fiscal, a garantia apresentada no caso em tela mostra-se inidônea a garantir a multa que pretende ver anulada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.